Tribunal: TJBA
Processo: 8077888-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077888-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: ANA MARIA SILVA RAMOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. PERIODICIDADE DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA IDOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, bem como fixada multa diária para hipótese de descumprimento da ordem judicial. A instituição financeira insurgiu-se contra a concessão da medida liminar e contra a periodicidade da multa cominatória, sustentando ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e excesso na penalidade fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos descontos questionados, diante da alegação de inexistência de contratação bancária, bem como aferir a adequação da multa cominatória diária fixada pelo juízo de origem, especialmente quanto à sua proporcionalidade, razoabilidade e efetividade coercitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito encontra respaldo na alegação de inexistência da relação contratual e de fraude bancária, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação questionada, sobretudo diante da hipervulnerabilidade da consumidora idosa e da dificuldade inerente à produção de prova negativa. 5. O perigo de dano revela-se evidente em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos impugnados, circunstância apta a comprometer a subsistência digna da agravada, pessoa idosa que depende exclusivamente da verba previdenciária para manutenção de suas necessidades básicas. 6. A medida liminar deferida possui caráter reversível, não acarretando prejuízo irreparável à instituição financeira, uma vez que eventual reconhecimento posterior da regularidade contratual permitirá o restabelecimento das cobranças. 7. A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil possui natureza coercitiva e finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, devendo ser fixada em patamar suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem ocasionar enriquecimento sem causa. 8. Em se tratando de obrigação de não fazer de caráter contínuo, consistente na manutenção da suspensão de descontos em benefício previdenciário, mostra-se adequada a fixação de multa diária, por representar mecanismo efetivo de coerção apto a impedir a perpetuação da lesão ao patrimônio alimentar da agravada. 9. A alteração da periodicidade da multa para incidência por evento inadimplido ou mensal comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente diante da capacidade econômica da instituição financeira agravante, tornando a penalidade insuficiente para desestimular eventual resistência ao cumprimento da ordem judicial. 10. O teto fixado pelo juízo de origem revela-se instrumento idôneo para assegurar a proporcionalidade da medida coercitiva e afastar eventual alegação de enriquecimento sem causa, preservando o equilíbrio entre efetividade processual e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO. 11. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado. Dispositivos relevantes citados: arts. 300 e 537 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077888-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S.A. e como agravada ANA MARIA SILVA RAMOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e Julgar Prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora